Tribunal: TJSP
Processo: 1507113-51.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa: substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Possibilidade. Não-configuração de reincidência específica. Medida socialmente recomendável.

Embriaguez ao volante – Sentença condenatória - Condenação amparada em conjunto probatório robusto – Autoria e materialidade devidamente comprovadas

Ementa:

Apelação – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa: substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Possibilidade. Não-configuração de reincidência específica. Medida socialmente recomendável.

Embriaguez ao volante – Sentença condenatória - Condenação amparada em conjunto probatório robusto – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Laudo pericial que atesta concentração de álcool no sangue do réu acima da tolerância legal – Confissão – Crime de perigo abstrato - Irresignação defensiva – Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Indeferimento da pretensão pelo juízo a quo em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) – Manutenção da decisão – Não-configuração da reincidência específica – Condenações pretéritas que, contudo, resultam no reconhecimento de maus antecedentes, obstando, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Condenação anterior por lesão corporal em contexto de relações domésticas, crime doloso que guarda extrema ofensividade social – Sentença mantida – Recurso desprovido.